Tribunal: TJPA
Processo: 0034890-51.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034890-51.2012.8.14.0301
APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: AMANDA CARVALHO BITTENCOURT, ARMANDO AUGUSTO COELHO DA SILVA BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034890-51.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY
EMBARGANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR OAB/PA 9.117
ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA OAB/PA 19.047
EMBARGADO: ARMANDO AUGUSTO COELHO DA SILVA BITTENCOURT
EMBARGADA: AMANDA CARVALHO BITTENCOURT
ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA M. DA C. BULHÕES LEITE OAB/PA 13.372
ADVOGADA: IVANA TAMASAUSKAS OAB/PA 20970
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. No caso, verifica-se a argumentação recursal ventilada pelos embargantes não condiz com quaisquer das hipóteses previstas artigo 1.022 do CPC-2015, restando claro que os recorrentes pretendem, tão somente, rediscutir a matéria.
2. Não há que se falar em omissão contida no
v.
Acórdão sob a alegação de que não foi analisada a possibilidade dos embargantes em rescindir unilateralmente o contrato com base em uma suposta autorização contida na decisão de homologação da recuperação judicial das recorrentes.
3. Admita-se que a pretensão dos Embargantes não ataca, de fato, qualquer omissão do
v.
Acórdão id 1663234, mas, tão somente, traduz insatisfação com deslinde da causa, buscando sua modificação equivocadamente através destes aclaratórios.
4.
Embargos de declaração rejeitados à unanimidade.
Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034890-51.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY
EMBARGANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR OAB/PA 9.117
ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA OAB/PA 19.047
EMBARGADO: ARMANDO AUGUSTO COELHO DA SILVA BITTENCOURT
EMBARGADA: AMANDA CARVALHO BITTENCOURT
ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA M. DA C. BULHÕES LEITE OAB/PA 13.372
ADVOGADA: IVANA TAMASAUSKAS OAB/PA 20970
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. e LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do Acórdão de id. 1663234, que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pelos Embargados em face dos ora Embargantes.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1771561, os embargantes sustentam que o v. Acórdão embargado é omisso por não ter análise meritória da decisão judicial, transitada em julgado, que autorizou o reajuste das parcelas das chaves do empreendimento cidade jardim 2 e, não estando os clientes da recuperanda de acordo com tal circunstância, que a embargante poderia rescindir o contrato, devolvendo os valores pagos e multa de 2% (dois por cento) em cima deste.” Pugnam pela reforma do decisum hostilizado para que seja afastada a condenação em danos morais.
Contrarrazões apresentadas pelos Embargados ao id. 1802480.
Vindo-me conclusos.É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC-2015, conheço os Embargos de Declaração.
Em relação a argumentação recursal expendida pelos embargantes, adianto que o julgamento não merece qualquer reparo, pois, é certo que os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC-2015.
Dispõe o Diploma Processual Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso,
nota-se que a alegação recursal de que o
v.
Acórdão foi omisso por não ter analisado a possibilidade dos embargantes em rescindir unilateralmente o contrato com base em uma suposta autorização contida na decisão de homologação da recuperação judicial das recorrentes não prospera.
Nesse sentido, verifica-se com clareza solar que o
decisum
embargado se manifestou expressamente acerca do tema, não havendo o que se falar na ocorrência do vício apontado pela parte embargante.
Veja-se
:
“No caso em análise, a empresa Construtora Villa Del Rey, em janeiro de 2012, informou aos apelados que deveria ser acrescentado ao valor do financiamento o montante de R$ 58.620,13 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte centavos e treze centavos), em virtude de suposta autorização proferida em sede de recuperação judicial, que permitia a demandada o poder de renegociar os valores com os promitentes compradores ou rescindir unilateralmente os contratos.
Expuseram ainda que, em virtude da recusa quanto ao pagamento da quantia acima mencionada, informaram que o contrato em referência se encontrava rescindido.
Analisando a sentença de homologação da recuperação judicial, como muito bem aclarado pelo Juízo a quo, a suplementação do valor a ser pago pelos promitentes compradores deveria advir de uma sinergia de interesses, facultando-se a ambos os contratantes a possibilidade de oferecerem propostas para restabelecer o equilíbrio do negócio jurídico.
Entretanto não foi essa a postura das apelantes, que simplesmente anunciaram o novo montante a ser pago, sem possibilitar as outras partes discutirem as respectivas alterações
.
Assim, verifica-se que a rescisão do contrato, objeto da lide, não se dá por culpa dos promitentes compradores, mas, sim, dos vendedores.
Desta feita, necessário a restituição dos valores pagos pelos autores referente a promessa de compra e venda, ora rescindida pelas partes, na forma da sentença objurgada.”
Sobre o vício da omissão, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1698-1699).
Portanto, admita-se que a pretensão dos Embargantes não ataca, de fato, qualquer omissão do
v.
Acórdão id 1663234, mas, tão somente, traduz insatisfação com deslinde da causa, buscando sua modificação equivocadamente através destes aclaratórios.
A jurisprudência é firme no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam à rediscussão da matéria por inconformismo quanto aos termos da decisão guerreada. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, que buscam tão somente reformar questões já consideradas na decisão fustigada, demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento. (TJ-MG - ED: 10079170373504002 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 07/07/0019, Data de Publicação: 15/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, HIPÓTESES PRECONIZADAS NO ART. 1.022 DO NCPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0073073-95.1997.8.05.0001/50000, Relator (a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 09/05/2019) (TJ-BA - ED: 0073073951997805000150000, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019)
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 05/03/2021